Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. AUXÍLIO DE TERCEIRO EM TERMINAL ELETRÔNICO INSTALADO EM SUPERMERCADO. GASTOS REALIZADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. CDC, ART. 14, § 3o, II. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil de instituição bancária é objetiva, conforme art. 14 do CDC, Súmula n. 297/STJ e arts.186 e 927 do CC, tendo em vista o risco da atividade desenvolvida. Basta a demonstração do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito/força maior, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CC, art. 393; CDC, art. 14, § 3o).
2. O STJ já decidiu que cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros, sob pena de, agindo dessa forma, assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários (AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).
3. Inexistindo prova de que o banco apelado contribuiu para a fraude, tem-se por configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, tendo em vista a desídia da consumidora ao aceitar a ajuda de estranhos em terminal eletrônico situado fora das dependências bancárias e em dia sem expediente, com o fornecimento de senha pessoal e sigilosa, ocasião em que teve seu cartão trocado pelo de outra pessoa, com a realização de gastos indevidos.
4. Recurso desprovido.